Tribunal: TJBA
Processo: 8020276-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020276-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLITO ROQUE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, formulado por consumidor residente no Município de Salvador/BA, sob a alegação de interrupção no fornecimento de água por 5 (cinco) dias, no mês de maio de 2018.

O autor sustentou que a suspensão total do serviço afetou sua rotina pessoal, pleiteando reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de fornecimento de água, alegado pelo autor, ficou efetivamente comprovado nos autos, de modo a configurar a falha na prestação de serviço e justificar a condenação da concessionária ao pagamento de compensação civil por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público, nas relações de consumo, possui caráter objetivo, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, cabe ao consumidor demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC/2015, sendo insuficiente a mera alegação.

Os autos não contêm protocolo de reclamação, pedido de fornecimento alternativo (carro-pipa) ou qualquer outro elemento que demonstre a efetiva interrupção do serviço no imóvel do autor, o que enfraquece a verossimilhança das alegações iniciais.

O histórico de consumo da unidade habitacional revela padrão de uso regular, sem variações abruptas que indiquem desabastecimento no período alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: O consumidor deve apresentar prova mínima da interrupção do serviço público de fornecimento de água em sua unidade habitacional para configurar o dever de compensação civil. A responsabilidade objetiva da concessionária não afasta o ônus do consumidor quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. Matérias jornalísticas ou decisões em outras ações não suprem a ausência de prova individualizada do alegado dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 81167157320208050001, Rel. Desª Cármen Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJBA, Apelação nº 80052753820218050001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 3ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJBA, Apelação nº 8000390-40.2021.8.05.0046, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8020276-63.2021.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
CARLITO ROQUE DOS SANTOS
e apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça